Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734128-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGNALDO RANGEL DE MELO IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de AGNALDO RANGEL DE MELO, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Ceilândia, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), com vistas à manutenção da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP (ID 139167300 dos autos de origem). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/10/2022, sob a incidência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 213, caput, do Código Penal. Alega que os elementos que embasaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva não são suficientes para embasá-la, e que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes no caso. Salienta que o paciente tem residência fixa, é primário, possui conduta social exemplar, e que a magistrada do NAC se equivoca ao mencionar a existência de condenação por crime doloso em sua folha de antecedentes penais. Ressalta que o paciente tem 56 anos de idade, é portador de hipertensão, diabetes mellius e doença renal crônica, possui miocardiopatia isquêmica com fração de ejeção de 23%, podendo vir a óbito caso a prisão seja mantida. Esclarece que tais comorbidades o impedem até mesmo de ficar em pé, fazer movimentos bruscos, sendo inconcebível que venha a oferecer risco à ordem pública, à suposta vítima ou a algum familiar. Sustenta, nesse sentido, ser impossível que tenha obrigado um adulto de 32 anos de idade, ainda que seja parcialmente vulnerável (portador de esquizofrenia), à prática do fato, e que, na verdade, a relação havida foi consensual. Menciona que a suposta vítima faz uso de medicamentos para o controle da doença, fazendo com que tenha discernimento temporal e espacial. Defende que se o estupro tivesse ocorrido o paciente não transitaria com a vítima pela cidade, mas, a deixaria no matagal. Assevera que a certeza com que a magistrada afirmou a prática do fato na audiência de custódia significa antecipar a pena do paciente e ferir o princípio da presunção de inocência. Consigna que a prisão preventiva foi justificada na gravidade abstrata do delito e no depoimento da vítima e de sua irmã, inexistindo, pois, um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, em especial o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública, do modus operandi, o qual retrata, in concreto, a periculosidade do paciente (CPP, artigos 312 e 313). Como se depreende dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de outubro de 2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 213 do Código Penal (estupro) contra vítima vulnerável, em razão de ser portadora de esquizofrenia devidamente comprovada nos autos. Confira-se o seguinte trecho da versão da agente de polícia, condutora do flagrante (ID 139150446 – p. 1): (...) Que a vítima conseguiu informar dados do carro do autor, endereço e vestimentas, alegando que ele já o segue há algum tempo; Que a vítima possui deficiência mental comprovada, mas conseguia relatar o fato com tranquilidade, apenas repetindo as informações de detalhes de como teria ocorrido a violência; Que por várias vezes a vítima disse que teria dito ao autor que não queria fazer aquilo; Que ela teria sido levada a uma região de matagal próximo a entrada de Aguas Lindas; Que após o encaminhamento da vítima ao IML para a confirmação da violência, lograram êxito em localizar o autor no endereço descrito como a residência dele pela vítima; Que o autor negou nesta Delegacia o crime que lhe fora imputado. Vale, ainda, transcrever o depoimento prestado pela irmã e tutora legal da vítima (ID 139150446 – p. 2): Que é a tutora legal de seu irmão GENIVALTON CAETANO DA SILVA, o qual é esquizofrênico, e que na data de hoje ele teria chegado em casa chorando e relatou que teria sido estuprado, dizendo que um cara teria o colocado dentro de um carro preto e o levado para Aguas Lindas num matagal; Que teria dito a ela que já teria visto esse cara outras vezes, mas que não sabia o seu nome; Que ele teria informado que sabia onde ele morava, porque sempre passava pela rua onde o autor morava e que ele ficava seguindo ele e falando coisas sexuais; Que ele teria já relatado sobre esse homem para as médicas que o atende; Que ontem inclusive teria conversado com uma das médicas que o atende e que ela teria repassado essa informação de um cara seguindo ele; Que notou que seu irmão de fato estaria falando algo grave e que seria verídico, motivo pelo qual resolveu o trazer até esta Delegacia para o registro da ocorrência; Que antes de vir até esta circunscricional resolveu ir até o local que ele indicou como o endereço do autor e constatou no interior da garagem um veículo GOL de cor preta, placas JKF - 1512/DF, fazendo uma foto para registro dos dados de placa; Que acompanhou seu irmão até esta Delegacia e ao IML para o exame devido, onde constataram a violência sexual. Ao ser ouvida, a vítima confirmou os fatos até aqui descritos, ressaltando ter sido estuprada pelo paciente, que a teria constrangido a entrar em seu veículo, mediante o uso de um objeto que a vítima supôs ser uma arma, levando-a a um matagal, local onde teria ocorrido o fato delituoso. Confira-se (ID 139150446 – p. 3): No dia de hoje, 06/10/2022, por volta das 10h, foi abordado próximo ao FORT ATACADISTA por uma pessoa do sexo masculino, a qual conhecia de vista, pois ele possuía um bar, mas não sabe dizer o nome da pessoa nem do bar. A citada pessoa estava em um veículo GOL de cor preta, abordou o declarante e ordenou que entrasse no veículo, mostrando algo de cor preta que o declarante supôs tratar-se de uma arma. Com medo, o declarante entrou no veículo do lado do passageiro. Informa que pegou na maçaneta da porta do carro, do lado do passageiro. Ao chegar em um matagal na entrada para Águas Lindas/GO, o autor mandou o declarante descer do veículo. O autor pediu para que o declarante deitasse no chão de barriga para cima, pediu para tirar a roupa, inclusive a cueca. O autor deitou em cima do declarante e o penetrou no ânus. Também pediu para que o declarante ficasse de costas e continuou a penetrar o declarante, pedindo-o a abrir as nádegas para o autor, mas o declarante não abriu. A todo momento o autor dizia para o declarante ficar em silêncio, pois o mataria e que o declarante não era para contar para ninguém, pois daria problema para ele. O autor também pediu para que o declarante colocasse o pênis na boca, o que foi negado. Nesse momento, o declarante disse que xingou o autor de nojento e seboso. Informa que o autor não conseguiu ejacular. Após o ato, mandou o declarante entrar no carro e o deixou próximo à Praça da Bíblia, dizendo que naquele local era mais seguro para ele descer para que a família não visse que o declarante estava com ele. Assim que desceu do veículo, o autor disse que não era para o declarante contar para ninguém, pois se contasse, o mataria. O declarante informa que está se recordando de ter visto o autor outras vezes seguindo-o de carro e o chamando para namorar, mas nunca aceitou e saia correndo. A única vez que viu o objeto que parecia uma arma foi dentro do carro. Disse que o autor estava de camisa vermelha e calça jeans. Após descer do carro, contou o ocorrido para sua irmã GLEICIELE. Esta foi até o bar do autor e viu que o declarante estava falando a verdade, pois o autor estava no bar com a mesma roupa que o declarante havia descrito e também o veículo GOL preto estava na porta. GLEICIELE tirou uma foto do endereço e veio até esta delegacia para contar o que aconteceu com o declarante. Disse ainda que está sentindo muitas dores na região do ânus e que está com muito medo do autor novamente lhe fazer mal. Informou que nunca havia tido relação sexual consentida anteriormente. GLEICIELE DA SILVA COSTA, irmã do declarante acompanhou sua oitiva, possui o declarante possui retardo mental, apesar de se expressar bem. Impende destacar, ainda, que o laudo de exame de corpo de delito, realizado na vítima na mesma data dos fatos, concluiu pela “presença de vestígios de ato libidinoso recente, compatível com o histórico. ” (ID 139150455) Assim sendo, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Outrossim, o periculum libertatis afigura-se pela gravidade da conduta, a qual foi praticada contra vítima vulnerável, e o modus operandi descrito nos depoimentos, impondo-se a manutenção da segregação cautelar. Oportuno realçar, ainda, que, ao contrário do afirmado pela Defesa, não se extrai, da decisão de primeiro grau, qualquer juízo de certeza quanto à imputação da prática dos fatos ao paciente. Isso porque a descrição dos fatos pela magistrada se baseia nos elementos constantes dos autos, senão, veja-se: (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o autor do fato abordou a vítima em local público e determinou que entrasse no veículo, conduzindo a vítima até o matagal. No local, mediante graves ameaças, o autor do fato determinou que a vítima praticasse diversos atos, como colocar o pênis na boca, realizar penetração anal e outros. Consta, ainda, que a vítima é vulnerável, pois é portador de esquizofrenia. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado no qual constam maus antecedentes. Não é a primeira vez que o autuado se envolve em crimes. (...) (ID 13926977 – p. 2, grifo nosso) Registre-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Cumpre consignar, também, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca da matéria, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. (...) 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, a Defesa se equivoca ao mencionar que o paciente não ostenta condenação em sua folha de antecedentes penais. Consoante se extrai da certidão de ID 139168220 – p. 6, o paciente foi condenado como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, tendo a sentença penal condenatória transitado em julgado em 16/11/2011. Com efeito, embora tecnicamente primário, o paciente é portador de maus antecedentes. Acrescenta a Defesa que o paciente é portador de diversas comorbidades, que o impedem de ficar em pé, sendo impossível que tenha praticado o fato delituoso. Sustenta que a relação sexual se deu de forma consensual. No entanto, descabida a apreciação dos argumentos da Defesa, porquanto exige-se uma análise probatória mais aprofundada, o que não é possível em sede de habeas corpus. Dessa forma, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse contexto, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora